Tribunal: STF
Processo: AO 2996
Classe: AO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em ação originária. Ação contra ato editado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Inexistência de deliberação do Conselho Nacional de Justiça no caso concreto dos autos. Incompetência originária do Supremo Tribunal Federal (CF, art. 102, inciso I, alínea r) para processar e julgar a ação. Tese firmada no julgamento da ADI nº 4.412. Não conhecimento da ação. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Corte. Argumentação recursal que não infirma os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.

    1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.

    2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que consiste em reforço dos argumentos anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.